Tribunal: TJES
Processo: 5010070-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010070-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA SILVA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010070-51.2022.8.08.0024

RECORRENTES/RECORRIDOS: MARIA SILVA DOS SANTOS e BANESTES

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO DUPLO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA PARA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO AUTORAL DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Tese da parte autora

Trata-se de Ação Indenizatória na qual a autora sustenta, em apertada síntese, que é correntista do BANESTES e, no dia 02/02/2022, recebeu uma ligação de uma suposta funcionária do Banco, questionando acerca de uma transação efetuada em sua conta. Destaca que foi até o aplicativo do e observou que não existia transação efetuada. Assevera que, para certificar-se, entrou em contato com o número de telefone existente no verso do cartão Banestes e a funcionária do Banco cientificou que, de fato, existia uma transação realizada via Pix, sendo informada sobre a necessidade de fornecer dados para o bloqueio da conta.

Alega que não forneceu seus dados e que a suposta funcionária dizia as informações e perguntava se estava correto. Após isso, verificou que foram realizadas transações não autorizadas no total de R$7.122,00 (sete mil cento e vinte e dois reais).

Diante do aludido cenário, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos materiais (restituição dos valores), bem como danos morais.

Apresentou recurso inominado ao ID 4911356, sustentando, em apertada síntese, que: i) faz jus ao benefício da justiça gratuita; ii) a sentença merece reforma a fim de que seja deferida a restituição em dobro do valor descontado indevidamente por falsários da conta da autora, bem como seja deferida a majoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões ao Recurso Inominado apresentado pelo Banestes (ID 4911361), a autora pugnou pela manutenção da sentença em relação aos termos questionados pela instituição financeira, mormente, no que diz respeito a legitimidade passiva do Banco, bem como a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

Diante da existência de indícios que afastam a alegada hipossuficiência financeira, a Recorrente foi intimada para comprovar sua condição de miserabilidade, em 48 horas (IDs 5102750 e 5103569).

Ao ID 5203130, certidão demonstrando que a autora se manteve silente.

Petitório da recorrente ao ID 5975264, pugnando pela juntada de documentos para ratificação da situação de miserabilidade.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID 4911352), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, pontuou que a autora foi vítima de golpe, instalando um aplicativo em seu aparelho celular que permitiu acesso remoto a golpistas, possibilitando as transações por ela questionadas, razão pela qual a restituição dos valores não é devida. Argumenta, ainda, que ao contrário do registrado na sentença, o Banestes demonstrou cabalmente a hipótese de excludente de responsabilidade, a saber culpa exclusiva da vítima, visto que a fraude se deu tão somente em razão da desídia da consumidora.

Assevera que a autora/recorrida, em sua peça inicial, traz informações completamente superficiais e propositalmente omissivas, dando a entender que a transferência PIX contestada simplesmente surgiu em sua conta bancária, sem nem sequer explicar como isso aconteceu, com o nítido intuito de ocultar as reais informações acerca do evento, para fazer parecer que a fraude decorreu em virtude de uma suposta falha de segurança do Banco réu.

Apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 4911360), impugnando, preliminarmente, o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, pela improcedência do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4911350) dispôs que:
“Ante o exposto: Julgo procedente o pedido constante da inicial referente ao dano material e condeno o Banco Requerido a pagar a Autora a quantia de R$ 7.122,00 ( sete mil cento e vinte e dois reais), com correção monetária, desde o desembolso e juros de mora, a partir da citação, ambos pelos índices da Corregedoria local; e Julgo parcialmente procedente o pedido constante da inicial referente ao dano moral e condeno o Banco Requerido a pagar a Autora a quantia de R$ 3.000,00 ( três mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a autora interpôs o presente recurso inominado sem a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua real situação econômica.

Assim, ante a existência de indícios que afastavam a alegada hipossuficiência econômica, foi estipulado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) à recorrente para a comprovação da condição de insuficiência financeira, os comprovantes de rendimentos foram apresentados, mas de forma intempestiva, conforme consta em certidão de ID 5203130. Na verdade, a autora peticionou nos autos após transcorrido mais de 03 (três) meses do comando judicial, razão pela qual fora indeferido o benefício pleiteado (ID 6726222).

De igual modo, o pedido de reconsideração não merece guarida (ID 6832880). Os novos documentos apresentados, além de intempestivos, não são aptos a comprovar o estado de miserabilidade da recorrente. Muito pelo contrário, a comprovação de gastos elevados demonstra que a recorrente se utiliza de outras fontes de renda (grupo familiar) para manter o seu padrão de vida, não sendo o valor das custas recursais, pouco mais de quinhentos reais, valor suficiente a comprometer a sua subsistência.

O art. 42, §1º, da Lei n. 9.099/1995, é claro ao dispor que a parte recorrente deve realizar o pagamento das custas do recurso em até 48 horas, após sua interposição, independentemente de intimação. In verbis:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
. (grifei).

Em igual sentido dispõe o Enunciado 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Nesse sentido, intimada a parte para comprovar a hipossuficiência e tendo este ato sido realizado intempestivamente, bem como inexistindo comprovação do pagamento do preparo recursal em igual período, tem-se como deserto o recurso. Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O autor interpôs o presente recurso inominado sem o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua real situação econômica
. Intimado para comprovar alegada hipossuficiência (ID 26010148), o recorrente deixou transcorrer o respectivo prazo em branco (05/06/2021).
2. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo autor, ora recorrente, que mesmo depois de intimado a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2º do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica a tempo
. [...] 4. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado nº 80 do FONAJE que dispõe: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95)". 5
. É deserto o presente recurso porque não se fez acompanhar do comprovante do pagamento das guias do preparo e custas iniciais, cujo pagamento outrora fora dispensado na primeira instância.
6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1360609, 07046368620208070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo, considerando, ainda, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo para a comprovação do preparo.

Isto posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, o preparo. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Com relação ao recurso da instituição financeira requerida,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido (ID 4911352 – fls. 04/05). Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. Isso porque, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva da consumidora autora, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação da autora no sentido de que entrou em contato com o Banestes por meio do número de telefone registrado no verso do cartão que, diga-se de passagem, é um canal oficial de comunicação. Isso porque não há provas nos autos nesse sentido para fins de corroboração de suas assertivas, que seria facilmente demontrado com o print do próprio aparelho celular demonstrando a data e hora de contato com o canal oficial do banco.

Na ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que a requerente foi vítima de um golpe, onde o falsário se passou por um funcionário do banco, entrou em contato com o consumidor informando um problema em sua conta, que poderia ser resolvido à distância por um suposto técnico através do acesso remoto em seu aparelho, por meio de um aplicativo denominado “any-desk”.

Não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da instituição financeira demandada, que comprovou a realização da transferência mediante a obrigatória autorização por meio de código e dispositivo de segurança, de conhecimento e uso exclusivos do titular da conta (IDs 4911172 e 4911174).

Embora a Súmula 479 do STJ nos ensine que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que a mesma não se aplica ao caso em comento, considerando que na ligação telefônica, a autora, de livre e espontânea vontade, atendeu aos comandos do “funcionário” e forneceu todos os dados necessários para a prática da fraude, inclusive, sua senha pessoal (tal fato, foi confessado no B.O registrado por ela – ID 4911159).

As instituições financeiras, por comumente se depararem com golpes cada vez mais sagazes, fazem ampla divulgação de medidas de proteção em seus canais oficiais. O requerido, por exemplo, reiteradamente vem alertando sobre o “golpe da falsa central telefônica”, o que pode ser observado no link
https://www.banestes.com.br/informes/2021/2021_08_12_01.html
.

Saliento, ainda, que o Banco também demonstrou diversas postagens nas redes sociais e em seu sítio na internet, alertas e campanhas veiculadas na imprensa, todas alertando os consumidores de possíveis golpes, formas de prevenção e condutas a serem tomadas para aumentar a segurança digital de seus clientes. Junto à contestação, vasta documentação apontando a regularidade nas transações bancárias, como habilitação de dispositivos móveis, histórico de dispositivos na conta, entre outros.

No caso em tela, não verifico uma única conduta sequer do agente financeiro que tenha, no mínimo, facilitado a atuação dos supostos estelionatários. Todas as ações foram praticadas por terceiros por culpa exclusiva da autora que acabou sendo enganada e entregando aos estelionatários acesso e controle de seu aparelho celular.

Se a mesma acabou sendo enganada por terceiros, não pode transferir ao banco recorrido o prejuízo sofrido.

Também não verifico que houve falha no sistema de segurança do banco, eis que o mesmo não tem responsabilidade contratual e regulamentar (regramentos do BACEN) de bloquear as transações efetuadas pelos consumidores, mesmo que estas apresentassem valores fora dos padrões rotineiramente realizadas, ainda mais que atendidos todos os parâmetros de segurança (no caso, realizada pelo celular habilitado e com a utilização da senha). Quando a autora impugnou as negociações, realmente, não havia mais o que o Banco poderia fazer, eis que as transferências já haviam sido realizadas para contas de terceiros. Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que estas tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico. Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva da consumidora, que enganada por terceiros, permitiu que este tomasse o controle de seu celular e dados pessoais, e, com isso, realizasse as transferências bancárias discutidas, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco requerido, improcedem o pedido de reparação por danos materiais e morais formulado, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente, conforme art. 14, § 3°, II, do Código de Defesa do Consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO autoral
, vez que deserto. Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95.
CONHEÇO
DO RECURSO
interposto pelo réu e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)